Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-63.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000528-63.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA CORREA SIMAO - CPF: 066.161.831-57 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - SISTEMA
SERASA LIMPA NOME
- MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIÁVEL A FIXAÇÃO POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, §2°, DO CPC

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança extrajudicial do consumidor através do sistema
SERASA Limpa Nome
não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estipulados por equidade, o que remete o caso para uma das hipóteses de incidência do art. 85, §2°, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Inexistência de Débito c/c Indenização julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito de R$1.694,23 e condenar ambas as partes ao pagamento de 50% das custas. Ante a sucumbência recíproca, a autora deverá pagar honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, e a ré arcará verba similar estipulada em R$1.000,00 com amparo no art. 85, §8°, do CPC.

A apelante sustenta que a simples cobrança de dívida prescrita configura ato ilícito, e que a utilização do sistema
SERASA Limpa Nome
é tão vexatória quanto a negativação.

Acrescenta que o próprio órgão mantenedor do banco de dados de proteção ao crédito aponta que esse mecanismo de cobrança é desfavorável para o
score
de crédito do consumidor.

Insurge-se contra a fixação de sucumbência por equidade, indicando ser mais adequada a incidência do §2° do art. 85 do CPC

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 123497527.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

A hipótese dos autos configura mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois a autora foi cobrada extrajudicial e particularmente por dívida registrada há sete anos atrás.

A falta de apontamento desabonador em banco de dados e de publicidade impede que o sistema
SERASA Limpa Nome
receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos.

Apesar do esforço argumentativo apresentado pela autora na minuta recursal, ela não demonstrou que efetivamente existiu baixa no seu score de crédito e que a cobrança a ela direcionada esteve disponível para consulta ou acesso por empresas e fornecedores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA PELO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.
Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida por meio do SERASA LIMPA NOME não gera dano moral "in re ipsa", porquanto não configura negativação do nome do devedor
. 2.
Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC
. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ/DF,
Acórdão 1405803
, 07139243320218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022, sem grifos no original).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADA A ORIGEM DA DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores
. 2. Não restou comprovado a realização de reclamação administrativa, visto a ausência de descrição de número de protocolo. 3.
Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ/MT, N.U 1000082-72.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022, sem grifos no original).

Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável que os honorários advocatícios sejam estipulados por equidade (art. 85, §8°, do CPC), o que remete o caso para uma das hipóteses de incidência do art. 85, §2°, do CPC.

Por essa razão, a verba honorária que favorece a autora também deve observar, nessa ordem, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A sentença é de evidentemente natureza declaratória, razão pela qual é aplicável aqui o terceiro critério legal, e o percentual de 10%, além de não se mostrar abusivo ou desproporcional ao tempo de tramitação o feito – aproximadamente um ano -, atende com justiça ao zelo empregado pelo profissional que nele atuou.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
apenas para fixar honorários advocatícios devidos pela apelada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022